Tribunal: TJSP
Processo: 1074529-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Usucapião extraordinária. Ausência de configuração dos pressupostos para aquisição originária da propriedade. Não evidenciado abandono pelos proprietários, no contexto dos autos. Comodato cuja invalidade ou ineficácia por ausência de anuência dos demais herdeiros é irrelevante para os fins da causa, bastando o reconhecimento da propriedade alheia, que afasta o animus domini. Reconhecimento da

Ementa:
Usucapião extraordinária. Ausência de configuração dos pressupostos para aquisição originária da propriedade. Não evidenciado abandono pelos proprietários, no contexto dos autos. Comodato cuja invalidade ou ineficácia por ausência de anuência dos demais herdeiros é irrelevante para os fins da causa, bastando o reconhecimento da propriedade alheia, que afasta o animus domini. Reconhecimento da propriedade dos réus pelos autores também em outros documentos. Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.